Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-38.2018.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001907-38.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ACIR DE ABREU NOVAES - CPF: 667.669.151-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001907-38.2018.8.11.0015

APELANTE: ACIR DE ABREU NOVAES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SEM EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 517 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA REPETITIVO 1.190 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA.
TEMA 1.002 STF

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e extinguiu a execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: a) se são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, considerando a modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.190; b)
se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.190 (REsp 2030855/SP), fixou a tese de que "na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV".

5. Contudo, o STJ modulou os efeitos dessa tese, determinando sua aplicação apenas aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão respectivo (01.07.2024).

6. No caso concreto, o cumprimento de sentença foi iniciado em data anterior à publicação do acórdão (19-3-2019), devendo ser aplicado o entendimento jurisprudencial vigente à época, segundo o qual são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de RPV, independentemente de impugnação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada contra o ente público
”. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mesmo sem impugnação, quando o crédito estiver sujeito ao regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV), em processos iniciados antes da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 1.190 do STJ (01.07.2024), em observância à modulação de efeitos estabelecida, o que não se observa no caso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 517; STJ, REsp 2030855/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20.06.2024, DJe 01.07.2024; TJMT, RAC 1025700-37.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/04/2025, DJe 23/04/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001907-38.2018.8.11.0015

APELANTE: ACIR DE ABREU NOVAES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal de Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.002 STF).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001907-38.2018.8.11.0015

APELANTE: ACIR DE ABREU NOVAES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

O v. acórdão objeto do recurso extraordinário, está assim ementado:

Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral.
Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra.
Modulação dos efeitos. 1. Embargos de declaração contra
acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.
I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS 2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública. 3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União 4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão. 5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. III. Conclusão 6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados. Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”.

(RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023). [Destaquei]

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Conforme se vê, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Dito isso, no caso concreto, cuida-se de apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Alta Floresta, que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e extinguiu a execução.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se ainda à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não são devidos honorários no cumprimento de sentença em favor da Defensoria Pública contra a Fazenda Pública.

Pois bem.

De início, é necessário traçar um panorama acerca da evolução jurisprudencial sobre o tema objeto do presente recurso, a fim de compreender adequadamente a questão posta em debate.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 85, §7o, estabelece que: "Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.".

O c. Superior Tribunal de Justiça, anteriormente ao CPC/2015, já havia editado a Súmula 517, com o seguinte teor: "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada". (SÚMULA 517, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015)

Com o advento do novo Código de Processo Civil, instaurou-se nova discussão sobre o tema, especialmente no tocante à incidência de honorários em cumprimento de sentença que resulte em expedição de RPV. O STJ, interpretando o art. 85, §7o do CPC, firmou entendimento no sentido de que seriam devidos honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnadas, quando o crédito estivesse sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Contudo, mais recentemente, o próprio STJ evoluiu em seu entendimento, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.190, fixando a seguinte tese: "Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV".

Ocorre que, no julgamento do REsp 2030855/SP (2022/0310161-3), além de fixar a tese acima transcrita, o STJ modulou seus efeitos, determinando sua aplicação apenas aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão respectivo. O julgamento foi realizado em 20-06-2024, com publicação no DJU em 01-07-2024.

A modulação dos efeitos foi assim fundamentada: "Os pressupostos para a modulação estão presentes, uma vez que a jurisprudência desta Corte havia se firmado no sentido de que, nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante Requisição de Pequeno Valor, seria cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra o Estado, ainda que não impugnados. Por isso, a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão." (STJ - REsp 2030855 SP 2022/0310161-3 - Órgão Julgador: Primeira Seção – Publicação: DJe 01/07/2024 – Julgamento: 20 de Junho de 2024 – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN)

No caso concreto, verifica-se, conforme documentação constante dos autos (
Id. 50597024
), que o cumprimento de sentença foi iniciado em
13-3-2018
, portanto, em data anterior à publicação do acórdão do Tema Repetitivo 1.190 do STJ.

Assim, ao caso em análise, deve ser aplicado o entendimento jurisprudencial vigente à época do início do cumprimento de sentença, ou seja, aquele segundo o qual são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de RPV, independentemente da existência de impugnação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO PELA FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO SUJEITO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. NÃO CABIMENTO.

HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Os recorrentes interpuseram Agravo de Instrumento contra decisão que negou a fixação de honorários sucumbenciais, por considerar que não houve resistência da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pedido de cumprimento de sentença.

2. Na ocasião, os exequentes defenderam que a previsão do art. 85, § 7o, do CPC, tem aplicabilidade limitada aos casos que ensejem a expedição de precatórios, não afastando os honorários na hipótese de pagamento via RPV.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso, por considerar que "não houve sucumbimento, mas mero cumprimento do rito estabelecido nos arts. 534 e 535 do CPC, o qual se faz necessário, tendo em vista que a Fazenda Pública não possui disponibilidade sobre seus recursos, não podendo cumprir voluntariamente a obrigação de pagar quantia certa, que exige expedição de precatório qualquer que seja sua forma (precatório ou RPV). Não deve, pois, ser restritiva a interpretação do art. 85, § 7o, do CPC" (fl. 54).

JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO DO TEMA

4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV, é cabível a fixação dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente da existência de impugnação à pretensão executória.

5. A questão remonta ao decidido pela Corte Especial no julgamento dos EREsp n. 217.883/RS, em 2003. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, na execução de título judicial, ainda que não embargada, os honorários sucumbenciais seriam devidos, mesmo que o pagamento estivesse submetido ao precatório. O Relator, Ministro José Arnaldo da Fonseca, consignou que "o fato de o pagamento pela Fazenda Pública estar sujeito à inscrição em precatório em nada influencia na conclusão defendida. Com efeito, a forma de pagamento não interfere na vontade de pagar."

6. A vigência da MP 2.180-35, de 24.8.2001, que acrescentou à Lei 9.494/1997 o art. 1o-D, alterou o quadro normativo a respeito da matéria. O dispositivo tem a seguinte redação: "Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas."

7. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 420.816/PR, o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade do art. 1o-D da Lei 9.494/1997, mas conferiu-lhe a interpretação de que a norma não se aplica às execuções de obrigações legalmente definidas como de pequeno valor, visto que, em tal situação, o processo executivo se acha excepcionalmente excluído do regime a que alude o art. 100, caput, da CF/1988.

8. Adotando o entendimento do STF, a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 676.719/SC, Rel. Ministro José Delgado, passou a afirmar que não mais seriam cabíveis honorários sucumbenciais em execução de obrigação submetida a pagamento por precatório, desde que não embargada. Quanto às obrigações de pequeno valor, decidiu-se que os honorários sucumbenciais são devidos, independentemente de impugnação. A partir de então, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que "os honorários advocatícios de sucumbência são devidos nas execuções contra a Fazenda sujeitas ao regime de requisição de pequeno valor - RPV, ainda que não seja apresentada impugnação." (AgInt no REsp n. 2.021.231/SC, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 10.3.2023).

9. Com a vigência do novo Código de Processo Civil, a matéria voltou a ser debatida e merece passar por um novo olhar. O julgamento dos Recursos Especiais sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 é o momento ideal para isso, diante da amplitude do contraditório, com a participação dos amici curiae, bem como dos aprofundados debates que, como de costume, se seguem.

10. A razão pela qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do afastamento de honorários nas execuções não embargadas consiste na impossibilidade de o ente público adimplir espontaneamente a obrigação de pagar quantia certa sujeita ao regime dos precatórios. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe regramento a respeito da matéria que, no meu entendimento, atrai a aplicação da mesma ratio ao cumprimento de sentença cujo pagamento esteja submetido à expedição de RPV.

DISCIPLINA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015

11. O art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 prevê o pagamento de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença e na execução, resistida ou não. O § 7o traz uma exceção: quando o cumprimento de sentença ensejar a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnado. A questão federal a ser dirimida é se o § 7o do art. 85 do CPC também alcança o cumprimento de sentença que enseje a expedição de Requisição de Pequeno Valor.

12. O Estado de São Paulo defende que os honorários não são devidos quando o cumprimento de sentença de obrigações de pequeno valor não for impugnado. Afirma que, mesmo nesse caso, o ente seria obrigado a aguardar o início da fase executiva. Essa parece ser a orientação que merece prevalecer, sobretudo porque, à luz do princípio da causalidade, o Poder Público não dá causa à instauração do rito executivo, uma vez que se revela impositiva a observância do art. 535, § 3o, II, do CPC.

13. Realmente, no cumprimento de sentença que impõe a obrigação de pagar quantia certa, os entes públicos não têm a opção de adimplir voluntariamente. Ainda que não haja impugnação, o novo Código de Processo Civil impõe rito próprio que deverá ser observado pelas partes, qual seja, o requerimento do exequente, que deverá apresentar demonstrativo discriminado do crédito (art. 534 do CPC), seguido da ordem do juiz para pagamento da quantia, que "será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente."

14. A lei processual prescreve, então, que a autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado deve aguardar ordem do juiz para o depósito do montante devido. A partir de então, o pagamento da obrigação será feito no prazo de dois meses. Perceba-se: além de determinar que se aguarde ordem judicial, o CPC/2015 confere à Fazenda Pública o prazo de dois meses para o adimplemento da obrigação.

15. Em aparente contraste, o art. 523, § 1o, do CPC - que trata de cumprimento de obrigação de pagamento de quantia certa contra particulares - prevê que, não ocorrendo o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Ou seja, independentemente do valor executado, o particular somente será condenado a pagar honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença caso não pague voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias.

16. O Poder Público, como dito, não dispõe da possibilidade de pagamento em 15 (quinze) dias, já que o Código de Processo Civil impõe que ele aguarde a ordem do juiz da execução para a realização do depósito do montante no prazo de dois meses, contados da entrega da RPV. Diante dessa peculiaridade, o art. 534, § 2o, do CPC dispõe que não se aplica aos entes públicos a multa de 10% em caso de inadimplemento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias. Trata-se de mais um reconhecimento, pelo Código de Processo Civil de 2015, de que as pessoas jurídicas de direito público estão impossibilitadas de adimplir espontaneamente a obrigação. Note-se: como não pode pagar voluntariamente, a única conduta que o Estado pode adotar em favor do imediato cumprimento do título executivo judicial é o de não impugnar a execução e depositar a quantia requisitada pelo juiz no prazo legal. Não é razoável que o particular que pague voluntariamente a obrigação fique isento do pagamento de honorários sucumbenciais, mas o Poder Público, reconhecendo a dívida (ao deixar de impugná-la) e pagando-a também no prazo legal, tenha de suportar esse ônus.

17. E aqui surge mais uma incongruência lógica da previsão de honorários nos cumprimentos de pequena monta não impugnados: se a Fazenda Pública não apresentar oposição ao crédito e aguardar a ordem do juiz para pagamento integral, será condenada a pagar honorários sobre a integralidade do valor devido. Por outro lado, se optar por impugnar parcialmente os cálculos apresentados pelo credor, os honorários terão como base apenas a parcela controvertida, nos termos da jurisprudência desta Corte. A propósito: AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.031.385/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.9.2023; AgInt no AREsp n. 2.272.059/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24.8.2023; AgInt no REsp n. 2.045.035/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23.8.2023; e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.885.625/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1.6.2021. Nessa situação, é financeiramente mais favorável à Administração Pública a impugnação parcial da execução, ainda que com argumentos frágeis, do que reconhecer a dívida. Premia-se o conflito, e não a solução célere e consensual da lide.

18. Por tudo isso, a mudança da jurisprudência desta Corte Superior é necessária. Esse entendimento não contraria aquele firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 420.816/PR. O STF reconheceu a constitucionalidade do 1o-D da Lei 9.494/1997 justamente porque o Poder Público está impossibilitado de adimplir espontaneamente a obrigação de pagar quantia certa sujeita ao regime dos precatórios.

À luz do Código de Processo Civil vigente, a mesma ratio deve ser estendida ao cumprimento de sentença que determine o pagamento de quantia submetida a RPV.

TESE REPETITIVA

19. Propõe-se o estabelecimento da seguinte tese: "Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV."

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

20. Os pressupostos para a modulação estão presentes, uma vez que a jurisprudência desta Corte havia se firmado no sentido de que, nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante Requisição de Pequeno Valor, seria cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra o Estado, ainda que não impugnados.

21. Por isso, a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

22. De início, rejeito a preliminar de ausência de prequestionamento, veiculada nas contrarrazões do Recurso Especial.

A questão controvertida foi objeto de análise no acórdão hostilizado, que de modo expresso identificou o objeto litigioso, não se referindo a direito local. Também não se aplica ao caso a Súmula 7/STJ. A matéria controversa é exclusivamente de direito e pode ser extraída da leitura do acórdão recorrido.

23. Quanto ao mérito, a Corte local decidiu a controvérsia nos termos em que a tese foi proposta. No entanto, considerando a modulação dos efeitos desta decisão, o Recurso Especial do particular deve ser provido.

24. Recurso Especial provido, para determinar o retorno dos autos à origem para que sejam fixados os honorários sucumbenciais.

(REsp n. 2.029.636/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 1/7/2024.) [Destaquei]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 517 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA REPETITIVO 1.190 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública com expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e extinguiu a execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que resulte em expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), considerando a modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.190.

III. Razões de decidir

3. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.190 (REsp 2030855/SP), fixou a tese de que "na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV".

4. Contudo, o STJ modulou os efeitos dessa tese, determinando sua aplicação apenas aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão respectivo (01.07.2024).

5. No caso concreto, o cumprimento de sentença foi iniciado em data anterior à publicação do acórdão (25.09.2023), devendo ser aplicado o entendimento jurisprudencial vigente à época, segundo o qual são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de RPV, independentemente de impugnação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mesmo sem impugnação, quando o crédito estiver sujeito ao regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV), em processos iniciados antes da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 1.190 do STJ (01.07.2024), em observância à modulação de efeitos estabelecida."

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 517; STJ, REsp 2030855/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20.06.2024, DJe 01.07.2024; TJMT, AI 10305677720248110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025, DJe 10.02.2025.

(N.U 1025700-37.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025) [Destaquei]

Cabe ressaltar que o instituto da modulação dos efeitos das decisões, aplicado pelo STJ ao fixar a tese do Tema Repetitivo 1.190, tem por finalidade justamente preservar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados no sistema judicial, evitando que alterações jurisprudenciais gerem surpresas indesejáveis àqueles que pautaram suas condutas processuais com base no entendimento jurisprudencial então vigente.

Portanto, considerando que o cumprimento de sentença foi iniciado em
18/3/2018
, data anterior à publicação do acórdão do Tema Repetitivo 1.190 (01-07-2024), aplica-se ao caso o entendimento jurisprudencial anterior, não sendo devidos honorários advocatícios em favor do causídico do exequente, na medida em que, no caso, não ensejou a expedição de RPV, conforme o art. 85 do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
exerço o juízo de retratação, consequentemente
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025